Tribunal: CARF
Processo: 19515.720553/2018-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONÍZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720553/2018-48
ACÓRDÃO
3202-002.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIAL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONCEITO
DE
PRAÇA.
IDENTIDADE
COM
O
DE
MUNICÍPIO.
DESCABIMENTO.
O conceito de “praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010 melhor se
identifica com “mercado”, que não tem necessária identidade com
configurações geopolíticas, em especial a de um Município.
CONCEITO DE PRAÇA INTRODUZIDO PELA LEI 14.395/2022. APLICAÇÃO
RETROATIVA. DESCABIMENTO. VIGÊNCIA FIXADA NA PRÓPRIA LEI.
Em obediência ao art. 106 do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito
apenas quando seja expressamente interpretativa. Não é o caso da Lei
14.395/2022, na qual há expressa disposição acerca do início da sua
vigência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso de
ofício, para no mérito, negar-lhe provimento. Por unanimidade, em rejeitar as preliminares, e, no
mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidas as Conselheiras
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro (Relatora), Juciléia de Souza Lima e Aline Cardoso de Faria que
davam provimento, no mérito, para cancelar o auto de infração. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Sala de Sessões, em 12 de fevereiro de 2025.
Assinado Digitalmente
Fl. 1287
DF CARF MF
Original
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720553/2018-48
2
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Redator designado

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida, que passo a
reproduzir:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração, fls.585 a
5911, para exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no valor de
R$27.178.354,99, referente ao ano-calendário de 2014, acrescido da multa de
ofício de R$30.575.649,30 e dos juros de mora (calculados até 07/2018) de R$
11.817.960,65, totalizando a exigência de R$ 69.571.964,94, cuja motivação fática
encontra-se no próprio documento e no Termo de Verificação Fiscal às fls.
560/583.
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (...)3. DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA
FISCALIZAÇÃO A empresa foi fiscalizada no estabelecimento matriz, CNPJ
03.816.532/0001-90, com base no TDPF 08.1.90.00-2017-00411-9, que originou o
Processo Administrativo no 19515.720819/2017-71.
Ocorre, que no referido processo, houve a inclusão indevida de operações da filial
CNPJ 03.816.532/0003-51 no lançamento efetuado, quando deveria ter sido
efetuado o lançamento de forma segregada por estabelecimento. Ou seja,
também foram lançados no estabelecimento matriz, valores que deveriam ser
tributados no estabelecimento ora sob ação fiscal, CNPJ. 03.816.532/0003-51.
(...)Constatamos então que a empresa Colgate Palmolive Comercial Ltda. é o único
distribuidor atacadista da Colgate Palmolive Industrial Ltda., e que os produtos
são vendidos para o estabelecimento 00.382.468/0033-75 da Colgate Comercial,
para venda no atacado para todo o território nacional.
Fl. 1288
DF CARF MF
Original
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720553/2018-48
3
Neste sentido, constatamos que com base na legislação do IPI, as duas empresas,
Colgate Palmolive Industrial Ltda. e Colgate Palmolive Comercial Ltda., são
empresas interdependentes, nos termos do artigo 612 incisos I, III e IV do Decreto
7212/2010. (...)Constatada essa interdependência, as vendas de mercadorias
tributadas pelo IPI da Industrial para a Comercial deveriam obedecer no que se
refere ao valor tributável mínimo, o artigo 195 inciso I e o artigo 196 do referido
decreto, ou seja:(...)Elaboramos baseados no SPED-NFE, duas planilhas, uma para
a empresa ora fiscalizada, Colgate Palmolive Industrial Ltda. e outra para a
empresa Colgate Palmolive Comercial Ltda., contendo os elementos das vendas
efetuadas de uma para outra, e calculando os preços médios de venda de cada
uma delas por item de cada produto.
Pudemos apurar, com base nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo
contribuinte ora fiscalizado que, todas as suas vendas para o mercado interno
foram efetuadas para sua comercial atacadista interdependente Colgate
Palmolive Comercial Ltda., que faz a distribuição no atacado dessas mercadorias.
A empresa ora fiscalizada não efetua vendas de seus produtos, no mercado
interno, a qualquer outro revendedor ou distribuidor atacadista. (...)Em outras
palavras, o preço do mercado atacadista em qualquer localidade do território
nacional é o praticado pela Colgate Palmolive Comercial Ltda., como único
distribuidor atacadista da Colgate Palmolive Industrial Ltda.
A seguir, algumas decisões administrativas relativas à matéria:(...)4 - DO PREÇO
UNITÁRIO UTILIZADO PARA BASE DE CÁLCULO DO IPI(...)5 – DA APURAÇÃO DO
VALOR DEVIDO DO IPI Utilizando o SPED-NFE da empresa Colgate Palmolive
Comercial Ltda., elaboramos a planilha “VENDAS COLGATE PALMOLIVE
COMERCIAL”.
Nessa planilha, constam discriminados, dentre outros elementos, o mês da
emissão das notas fiscais, o mês subsequente para fins de determinação do Valor
Tributável Mínimo – VTM (Mês de Referência), o código da Mercadoria e o valor
unitário médio mensal de venda de cada produto no atacado pela Colgate
Palmolive Comercial Ltda. que é seu único distribuidor atacadista e empresa
interdependente.
Saliente-se que o preço de venda da empresa comercial de um determinado mês
servirá de base para o Valor Tributável Mínimo - VTM para o mês seguinte, nos
termos do artigo 196 do Elaboramos também, com base no SPED_NFE da
empresa Colgate Palmolive Industrial Ltda., estabelecimento 03.816.532/0003-51,
uma outra planilha “VENDAS TRIBUTADAS DA INDUSTRIAL 0003 PARA A
COMERCIAL FILIAL 0033” onde constam, dentre outros, os seguintes elementos:
Mês da emissão das notas fiscais, código da mercadoria, unidade de medida
estatística, quantidade mensal vendida, valor unitário médio mensal de venda de
cada produto e valor unitário médio mensal da base de cálculo do IPI.
Fl. 1289
DF CARF MF
Original
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720553/2018-48
4
Da junção das planilhas acima mencionadas, elaboramos a planilha “DIFERENÇA
DO IPI A TRIBUTAR - VENDAS INDL. 0003 PARA A COML 0033”, com os seguintes
elementos dentre outros:
Mês da emissão, código da mercadoria, quantidade mensal vendida da industrial
para a comercial, alíquota de IPI, valor unitário médio mensal da base de cálculo
do IPI considerada pelo contribuinte, VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO – VTM (valor
unitário médio mensal da venda efetuada pela comercial no mês imediatamente
anterior ao do fornecimento pela industrial). Decreto 7212/2010.
Com esses valores apuramos a diferença entre o valor unitário médio mensal da
venda efetuada pela comercial no mês imediatamente anterior ao do
fornecimento pela industrial (VTM) e o valor unitário médio mensal da base de
cálculo do IPI considerada pelo contribuinte.
Multiplicamos o valor encontrado conforme mencionado acima pela quantidade
vendida pela industrial e aplicamos a alíquota do IPI de cada produto; utilizando
esses procedimentos, apuramos então o valor da diferença do IPI devido de cada
produto (DIF. DE IPI A TRIBUTAR), e totalizamos essa diferença em cada
mensalmente.
Ressalte-se que o código das mercadorias utilizados pelas duas empresas, a
comercial interdependente e a industrial é o mesmo.
Totalizamos o valor devido da diferença do IPI em cada competência e
encontramos os valores abaixo que serão objeto de lançamento do tributo
devido.
(...)8. DO VALOR TRIBUTÁVEL APURADO – 8.1. – O valor tributável foi apurado
pela diferença de preço unitário médio utilizados para fins de base de cálculo do
IPI praticado pela empresa, e o valor médio do preço no mercado atacadista na
praça do remetente pela empresa comercial atacadista interdependente (VTM),
relativos aos itens tributados pelo IPI.
9 . DAS ALÍQUOTAS UTILIZADAS – 9.1.- Para os itens mencionados acima, foram
utilizadas as alíquotas constantes na TIPI para cada produto.
10. DAS MULTAS APLICADAS E SUA QUALIFICAÇÃO A multa regulamentar de 75%
foi agravada em 50%, com base nos incisos I e II do caput do art. 44 da lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, totalizando, portanto, o percentual de
112,50%. (...)
Após a ciência do Auto de Infração, em 01/08/2018 (fls. 597/600), insurgiu-se o
contribuinte contra o feito fiscal por meio do arrazoado de fls. 606/738, em
30/08/2018, com destaque para os seguintes trechos:
(I) é nulo o lançamento, pois decorrente de ação fiscal promovida sobre período já
fiscalização, sem que houvesse a autorização expressa (“ordem escrita”), de que
trata o art. 906 do RIR/99;
Fl. 1290
DF CARF MF
Original
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720553/2018-48
5
(II) é insubsistente o lançamento fiscal realizado enquanto não encerrada
definitivamente a discussão administrativa a respeito do auto de infração
vinculado ao Processo Administrativo no 19515.720819/2017-71, tendo em vista
se tratarem das mesmas operações autuadas;
(III) é insubsistente o auto de infração, tendo em vista a inovação do critério
jurídico a respeito do conteúdo semântico do vocábulo praça que havia sido
empregado no auto de infração vinculado ao Processo Administrativo no
19515.720819/2017-71, que tem por objeto as mesmas operações;
(IV) é insubsistente o auto de infração por ofensa ao art. 142 do CTN,
notadamente no que diz respeito à determinação da matéria tributável, na
medida em que (I) adotou média ponderada equivocada para apuração do VTM; e
(II) considerou informações sobre quantidades e preços de produtos
incompatíveis com a escrituração fiscal e contábil da Impugnante, sem identificar
a origem;
(V) o conteúdo semântico do vocábulo praça, para fins de apuração do valor
tributável mínimo do IPI, é equivalente à porção geográfica de uma cidade, um
município ou uma localidade;
(VI) o histórico entendimento da Administração Tributária, do E. CARF e do Poder
Judiciário sobre o conteúdo semântico do vocábulo praça está em linha com o
defendido pela Impugnante;
(VII) eventual novo entendimento sobre o conteúdo semântico do vocábulo praça
não pode retroagir seus efeitos para atingimento de fatos geradores ocorridos em
momento anterior à mutação jurisprudencial;
(VIII) as alterações promovidas na Lei de Introdução às Normas de Direito
Brasileiro pela Lei no 13.655/2018 colocam a Impugnante à salvo de novo
entendimento sobre o conteúdo semântico do vocábulo praça, notadamente em
relação aos fatos geradores ocorridos no anocalendário de 2014;
(IX) não se pode promover a equiparação do estabelecimento industrial e
comercial, para fins de exigência de IPI, por interpretação, sendo certo que, no
momento em que o legislador pretendeu equiparar, assim o fez expressamente;
(X) não poderia a autoridade fiscal ter desconsiderado o preço praticado pela
Impugnante (industrial) na apuração da média ponderada para fins de cálculo do
valor tributável mínimo do IPI;
(XI) não prospera o agravamento da multa promovido pela fiscalização; e(XII) não
podem ser exigidos juros sobre a multa de ofício.
A 3a Turma da DRJ/JFA, analisando as razões de defesa, por unanimidade de votos,
JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo-se parcialmente o lançamento
tributário às fls. 585/591, passando a aplicar a multa de ofício regular de 75% no lugar da multa
agravada, com a redução proporcional dos juros de mora, conservando a exigência do Imposto
sobre Produtos Industrializados, em Acórdão assim ementado:
Fl. 1291
DF CARF MF
Original
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720553/2018-48
6
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014 OPERAÇÕES COM INTERDEPENDENTE.
A relação de interdependência com comerciante atacadista exclusivo enseja a
observância pelo sujeito passivo ao valor tributável mínimo previsto no
Regulamento do IPI.
COMPOSIÇÃO DO MERCADO ATACADISTA.
Provada a exclusiva participação do estabelecimento interdependente no
mercado atacadista da praça do remetente, seus preços devem servir de
parâmetro para a definição do valor tributável mínimo, previsto no art. 195,
inciso, I, do RIPI/2010.
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO Tendo em vista as saídas nacionais exclusivas de
produtos da Impugnante para sua comercial atacadista interdependente, os
preços da industrial não compõem a base para apuração do valor tributável
mínimo do Art. 195, I do RIPI/10, conforme orientações do Ato Declaratório
Normativo CST no 05/1982, PN CST no 44/81 e Solução de Consulta Interna no
08/2012.
DO CONCEITO DE PRAÇA PARA APURAÇÃO DO VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO A
interpretação reducionista do conceito de “praça” como sendo o Município fere
os princípios da igualdade, não guardando qualquer correlação lógica com a
finalidade da norma antielisiva prevista no Art.
195, I, do RIPI/10.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2014 a 31/12/2014 INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
As arguições que, direta ou indiretamente, versem sobre matéria de ilegalidade
de normatização tributária não se submetem à competência de julgamento da
autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE ORDEM ESCRITA E ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA.
A ausência de ordem escrita e específica determinando o exame da apuração do
IPI no ano-calendário de 2014, por si só, não configura cerceamento do direito de
defesa, não sendo o caso de nulidade da fiscalização.
O procedimento fiscal teve início com a regular emissão do Termo de Início de
Fiscalização, documento que dá ciência ao contribuinte e marca o fim da
espontaneidade relacionada ao tributo fiscalizado.
CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO.
A Autoridade Fiscal apurou o valor tributável mínimo do IPI adotando o conteúdo
semântico de praça como sendo o recorte geográfico relativo ao território
nacional, não se vislumbrando alteração do referido critério em razão de
procedimentos administrativos anteriores. Inexiste ofensa ao art. 146 do CTN.
Fl. 1292
DF CARF MF
Original
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720553/2018-48
7
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. AGRAVAMENTO DA MULTA.
O aspecto material da multa tributária por embaraço à fiscalização vincula-se à
conduta esperada do sujeito passivo quanto ao dever de colaboração com a
administração tributária. Confirmada a cooperação, ainda que não da forma ideal,
não deve prosperar a exação agravada.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A exigência de acréscimos moratórios sobre a penalidade não é objeto do
lançamento, mas tem plena previsão legal a incidência de juros moratórios sobre
a multa aplicada e não paga no vencimento.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade dos recursos
O recurso voluntário preenche os demais requisitos de admissibilidade. Assim, dele
conheço e passo à análise da matéria.
O Recurso de Ofício foi interposto com base no artigo 34 do Decreto no 70.235/72 e
na Portaria MF no 63, de 9 de janeiro de 2017 – vigente à época -, por se tratar de decisão que
exonerou o sujeito passivo do pagamento de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais). Assim, considerando que (i) nos termos da Súmula CARF no
103, “para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância”, e (ii) atualmente, encontra-se vigente a Portaria MF no
2, de 17 de janeiro de 2023, que estabelece o limite de alçada de R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais). Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das preliminares de nulidade do auto de infração
A recorrente aduz que “para que fosse possível inaugurar novo procedimento de
fiscalização sobre os mesmos fatos geradores que já haviam sido objeto de fiscalização anterior, a
teor do disposto no artigo 906 do RIR/99, deveria a fiscalização apresentar a “ordem escrita” e
específica do “Superintendente”, do “Delegado” ou do “Inspetor da Receita Federal”, o que não
ocorreu no caso concreto”, afirmando que a ausência do documento deve provocar a nulidade do
procedimento fiscal.
Fl. 1293
DF CARF MF
Original
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720553/2018-48
8
Nesse sentido, a recorrente reitera que, ainda que o estabelecimento da mesma
(CNPJ no 03.816.532/0003-51) seja considerado como autônomo, para fins de IPI, em relação ao
estabelecimento que fora fiscalizado e autuado anteriormente (CNPJ no 03.816.352/0001-90), as
operações objeto do procedimento fiscal que culminou com o auto de infração em referência são
exatamente as mesmas, e ocorridas, por óbvio, no mesmo exercício.
Dessa forma, a recorrente defende que como não houve “ordem escrita”
determinando o segundo exame do ano-calendário de 2014, conforme o disposto no artigo 906 do
RIR/99, o lançamento é nulo por ausência de requisito necessário e indispensável para a sua
validade.
No entanto, como bem detalhado pela DRJ, verifica-se que o processo
administrativo no 19515.720819/2017-71, ocorreu em relação à matriz da autuada (e não à filial
em tela) e teve a cobrança administrativa exonerada definitivamente em relação às operações de
saída da referida filial após julgamento dos recursos administrativos cabíveis. Ou seja, não há,
além do processo em referência, outro procedimento fiscal ou discussão administrativa em curso
para exigência de valores de IPI do ano-calendário de 2014 da filial CNPJ no 03.816.532/0003-51.
Ademais, verifica-se que a presente fiscalização foi instruída com a regular emissão
do Termo de Distribuição de Processo Fiscal - TDPF no 08.1.90.00-2018-00167-9, garantindo
impessoalidade ao procedimento, devendo-se consignar que o processo fiscal teve início com a
ciência ao contribuinte do Termo de Início de Fiscalização, às fls. 03/04, em estrita observância aos
ditames normativos.
Por outro lado, a recorrente aduz que somente após o cancelamento da exigência
fiscal nos autos do Processo Administrativo no 19515.720819/2017-71 “é que, em tese, a
autoridade fiscal poderia novamente constituir os créditos tributários de IPI objeto do auto de
infração vinculado ao processo administrativo em referência”.
No entanto, verifica-se que o Auto de Infração no Processo Administrativo no
19515.720819/2017-71 foi formalizado para exigência tributária decorrente do valor tributável
mínimo em relação às vendas do contribuinte matriz, Colgate Industrial SBC CNPJ no
03.816.532/0001-90, ao estabelecimento interdependente comercial exclusivo, Colgate-Palmolive
Comercial Ltda de CNPJ no 00.382.468/0033-75, tendo incluído na apuração vendas do
contribuinte filial, Colgate Industrial Jaguaré CNPJ no 03.816.532/0003-51.
Além disso, como bem detalhado pela DRJ, verifica-se que em julgamentos
administrativos de primeira e segunda instância, a exigência tributária foi TOTALMENTE
EXONERADA em relação às operações realizadas pelo estabelecimento filial em referência, Colgate
Industrial Jaguaré CNPJ 03.816.532/0003- 51, uma vez que a fiscalização ocorreu em relação ao
estabelecimento matriz [Colgate Industrial SBC CNPJ no 03.816.532/0001-90], conforme decisões
transcritas abaixo:
Fl. 1294
DF CARF MF
Original
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720553/2018-48
9

Fl. 1295
DF CARF MF
Original
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720553/2018-48
10
Portanto, como dito no item precedente, não há, além do processo em referência,
procedimento fiscal ou discussão administrativa em curso para exigência de valores de IPI
referente ao ano-calendário de 2014 da filial CNPJ no 03.816.532/0003-51, não se configurando o
alegado bis in idem pela recorrente, não existindo duplicidade de exigências tributárias.
Ademais, como bem detalhado pela DRJ, verifica-se que o processo administrativo
no 19515.720819/2017-71, ocorreu em relação à matriz da autuada (e não à filial em tela) e teve a
cobrança administrativa exonerada definitivamente em relação às operações de saída da referida
filial após julgamento dos recursos administrativos cabíveis. Ou seja, não há, além do processo em
referência, outro procedimento fiscal ou discussão administrativa em curso para exigência de
valores de IPI do ano-calendário de 2014 da filial CNPJ no 03.816.532/0003-51.
Diante dessas considerações, rejeito as preliminares de nulidade do auto de
infração.
Das alegações de mérito: Do valor tributável mínimo (VTM). Do conceito de praça
para apuração do valor tributável mínimo. Da aplicação da lei 14595/2022.
Ao lavrar o uto de infração, a autoridade fiscal considerou que a regra de valor
tributável mínimo do IPI que deveria ser adotada pela Recorrente seria aquela prevista no inciso I
do art. 195 do RIPI/2010.
No entanto, para efetuar o lançamento fiscal, a autoridade administrativa adotou a
média ponderada das operações praticadas pela empresa comercial atacadista interdependente
no ano-calendário de 2014, e não a média ponderada de cada produto.
Por outro lado, em laudo técnico que instruiu a impugnação (fls. 815/844), a KPMG
Assessores Ltda. (“KPMG”), analisando o critério jurídico de apuração do valor tributável mínimo
adotado pela fiscalização para lavratura do auto de infração em referência, atestou que “o cálculo
apresentado pela D. Autoridade Fiscal se pautou em metodologia diversa na prevista na legislação,
uma vez que foi consubstanciada no cálculo da média ponderada de preços por operação (nota
fiscal), e não na média ponderada de preços de cada produto...” (fl. 826).
Assim, verifica-se que a Recorrente apresentou parecer técnico elaborado pela LCA
Consultores, em complemento à Nota Técnica apresentada junto à impugnação, a respeito da
estrutura organizacional do Grupo Colgate-Palmolive e sobre a adequação e razoabilidade dos
preços adotados pela unidade industrial nas vendas realizadas à unidade distribuidora (doc. 03).
Nesse sentido, o parecer da LCA Consultores (doc. 03) atestou que os preços
praticados pela Recorrente são legítimos, adequados, razoáveis e suficientes para suportar os
custos e as despesas operacionais, e a sua margem de lucro se revela absolutamente normal e
compatível com parâmetros de mercado.
Ademais, é incontroverso que a Recorrente (indústria) mantém relação de
interdependência com a distribuidora atacadista (Colgate Palmolive Comercial) indicada no termo
de verificação fiscal.
Fl. 1296
DF CARF MF
Original
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720553/2018-48
11
Isso porque nas vendas realizadas pela Recorrente para as distribuidoras atacadistas
interdependentes, deve ser – como foi – observada a regra do valor tributável mínimo do IPI
(norma antielisiva específica).
Portanto, meu entendimento é que a autuação fiscal não pode ser mantida, ante a
incorreção da conduta, tal como argumentado pela Recorrente.
Nesse sentido, a 4a. Câmara, do 2o Conselho de Contribuintes, no processo
16175.000297/2005-64, foi categórica em afirmar que, para fins de apuração do VTM do IPI, o
conceito de praça é o mesmo que município, sendo necessário limitar a avaliação dos preços em
relação à uma mesma cidade, não se podendo estender para outra. Vejamos a parte do
fundamento do acórdão, onde é asseverado que praça é igual à cidade:
“Verifica-se que deve ser considerado; no cálculo do valor mínimo tributável, as
compras e vendas de determinado produto (para o qual se está determinando o
valor mínimo tributável), numa mesma localidade, aqui entendido como sendo
uma mesma cidade ou praça comercial, e não apenas as vendas realizadas por um
só estabelecimento, isoladamente.
Todavia a fiscalização ao determinar o Valor tributável mínimo nas operações
realizadas pela empresa com interdependentes considerou as vendas da empresa
para todo o Estado de São Paulo e não o preço médio do mercado atacadista da
praça/cidade/municipio/domicílio/localidade do remetente, conforme definido
anteriormente. Ou seja, deve ficar que o preço médio ponderado, no mercado
atacadista da praça do remetente, deve abranger todos os preços praticados no
atacado com os produtos da Recorrente, o que abrangerá a Recorrente; todas as
filiais da Distribuidora Interdependente; e todos os atacadista no local
considerado como “praça”, que será a sede da Recorrente (Rio de Janeiro), e as
suas Distribuidoras Interdependentes (em diversas localidades).
Diante dessas considerações, verifica-se que a autuação fiscal não pode ser
mantida, ante a incorreção da conduta, tal como argumentado pela Recorrente. Isso porque o
conceito de praça é o município onde está situado o estabelecimento do remetente do produto,
conforme restou sedimentada a sua interpretação por meio da Lei n.° 14.395/2022, e que deve ser
aplicado ao caso, nos termos do artigo 106, I, do Código Tributário Nacional. Vejam-se os
dispositivos:
Lei n.° 14.395/2022 “Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de
que tratam os incisos I e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o
Município onde está situado o estabelecimento do remetente.” Código Tributário
Nacional “Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;”.
Vale dizer que, muito antes da superveniência da Lei n.° 14.395/2022, já restava
claro que o conceito de praça do remetente, para fins de determinação do VTM, corresponde ao
Fl. 1297
DF CARF MF
Original
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720553/2018-48
12
município onde estiver localizado o estabelecimento fabril remetente, observando, nesse sentido,
o entendimento há muito esposado Parecer Normativo CST n.° 44/1981 e Ato Declaratório
Normativo CST n.° 05/1982.
Dessa forma, a Lei n.° 14.395/2022 não inovou no ordenamento jurídico, mas
apenas explicitou a interpretação correta a ser dada ao conceito de praça, trazendo maior
estabilidade jurídica para essas operações.
Sobre o tema, em recente julgamento no CARF que deu provimento ao Recurso
Voluntário do contribuinte, datado de 16 de outubro de 2024, a Conselheira Relatora Anna
Dolores Barros de Oliveira Sá Malta fez profunda análise com relação ao tema no acórdão n.°
3402-012.336, cujo entendimento me filio e abaixo transcrevo alguns trechos:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/01/2012
a
31/12/2012
EXCLUSIVIDADE.
INTERDEPENDÊNCIA.
VALOR
TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
A relação de interdependência com uma empresa atacadista em caráter exclusivo
implica na obrigação do sujeito passivo em observar o valor tributável mínimo
estabelecido no Regulamento do IPI.
IPI. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. REMESSAS PARA INTERDEPENDENTES.
CONCEITO DE "PRAÇA DO REMETENTE".
(...) A relação de interdependência entre a indústria e adquirente estabelecidas na
mesma praça (Município), impõe a aplicação da média ponderada dos preços, nos
termos do artigo 195, I, do RIPI/2010 e, caso as empresas não estiverem na
mesma praça, aplica-se a regra do artigo 196, parágrafo único, II, do mesmo
Diploma Legal.
Logo, entendo que inexistindo atacadista na “praça” / Município em que se
localiza o fabricante, para cálculo do Valor Tributável Mínimo VTM, deve ser
aplicada a regra do inciso II do art. 196: “(...) custo de fabricação, acrescido dos
custos financeiros e dos de venda, administração e publicidade, bem como do seu
lucro normal e das demais parcelas que devam ser adicionadas ao preço da
operação (...).” Isto posto, ao esclarecer os pontos que não haviam sido
abordados no primeiro julgamento deste recurso voluntário, voto por dar
provimento, cancelando o auto de infração.
Nessa linha, o voto unânime sobre a matéria, de relatoria da Conselheira Cynthia
Elena Campos, no acórdão no 3402-011.381, cuja fundamentação adoto em partes nas minhas
razões de decidir:
A celeuma sobre a matéria passou a abordar sobre a natureza interpretativa
conferida a essa norma e, por consequência, a possibilidade de retroagir na forma
prevista pelo artigo 106, I, do Código Tributário Nacional.
Fl. 1298
DF CARF MF
Original
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720553/2018-48
13
De fato, é justificável o posicionamento de quem entende pela irretroatividade do
conceito abordado neste novo dispositivo, uma vez que não está expresso na
redação tratar-se de norma interpretativa.
Todavia, o fato de não constar expressamente na redação, por si só, não retira a
possibilidade de se buscar o alcance do termo “praça” que já estava previsto na
legislação alterada.
E, por todas as razões já explicitadas no r. voto acima reproduzido, não há dúvidas
de que o conceito de "praça do remetente" pode ser considerado como
“município onde está situado o estabelecimento do remetente.” Ainda com
relação à redação da nova Lei no 14.395/2022 e, apenas para elucidar toda e
qualquer dúvida sobre o real objetivo do legislador, buscamos pela origem do
texto legal, no intuito de entender a justificativa para a respectiva proposição.
No caso, a Lei no 14.395/2022 teve origem no PROJETO DE LEI No 1559/2015,
proposto pelo Deputado William Woo com a seguinte justificativa:
A lei do IPI fala em preço tributável mínimo, quando da venda de produtos para
empresas interdependentes. Ocorre que o Fisco Federal vem distorcendo o
conceito da praça, vindo a expandi-lo de forma totalmente arbitrário e sem
critério.
Dessa forma, vários contribuintes são autuados sob a alegação de que não
seguiram o preço mínimo tributável, pois, na visão fiscal, o preço de venda
deveria considerar os preços praticados em outras cidades.
Ou seja, os contribuintes estão vivendo um clima de total insegurança jurídica, já
que o fisco federal não acolhe o conceito de praça hoje consagrado, o qual diz ser
a cidade onde está o remetente.
Dessa forma, e para evitar a insegurança jurídica trazida pela interpretação da lei
fiscal, necessário deixar pacificado o entendimento corrente, que diz que praça
corresponde à cidade onde está situado o remetente das mercadorias.
Isto posto, acreditado estar aperfeiçoando o regime jurídico pátrio que trata da
matéria, conto com o apoio dos pares na rápida aprovação da presente
proposição. (sem destaque texto original)E, no mesmo sentido da proposta
original, quando da tramitação perante o Senado Federal, o Senador Rodrigo
Pacheco emitiu o PARECER (SF) No 94, DE 2019 sobre o Projeto de Lei no 2.110, de
2019 (PL no 1.559/2015), o que fez nos seguintes termos:
Vem ao exame desta Comissão o Projeto de Lei (PL) no 2.110, de 2019, do
Deputado Federal William Woo, que altera a Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, a fim de conceituar o termo “praça” para os fins que especifica.
A proposição está estruturada em três dispositivos. O art. 1o enuncia o objeto da
norma, materializado por meio da inserção, pelo art. 2o do PL, do art. 15-A na Lei
no 4.502, de 1964, para prever que deve ser considerado praça, para fins de
Fl. 1299
DF CARF MF
Original
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720553/2018-48
14
determinação do valor tributável mínimo do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), a cidade onde está situado o estabelecimento do remetente.
(...)No tocante ao mérito, o projeto merece aprovação. O objetivo do PL no 2.110,
de 2019, como destacado pelo seu autor, é conferir segurança jurídica aos
contribuintes do IPI, em específico, àqueles contribuintes que efetuam operações
entre estabelecimentos de mesmos titulares ou entre estabelecimentos que
tenham relação de interdependência.
De sorte a evitar arranjos societários prejudiciais à arrecadação tributária, o
ordenamento jurídico prevê que, nas transações entre partes interdependentes
ou entre estabelecimentos da mesma pessoa, a base de cálculo do IPI terá de
observar o valor tributável mínimo. É o que se extrai das normas do art. 47, inciso
II, alínea “b”, do Código Tributário Nacional, Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966; dos arts. 15 e 16 da Lei no 4.502, de 1964; e dos arts. 195 e 196 do
Regulamento do IPI, Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010.
Entre essas disposições, destaca-se o inciso I do art. 15 da Lei no 4.502, de 1964,
ao prever que o valor tributável mínimo não poderá ser inferior ao preço corrente
no mercado atacadista da praça do remetente, nas hipóteses de remessas de
produtos a estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou a estabelecimentos
que mantenham relação de interdependência.
O objetivo da norma é evitar a manipulação de preços entre esses
estabelecimentos para reduzir o valor da operação de saída dos produtos do
estabelecimento industrial para o estabelecimento revendedor desses bens, em
prejuízo da arrecadação do IPI.
Entretanto, a fiscalização tributária vem conferindo interpretação abrangente ao
termo “praça” previsto, entre outras disposições, no art. 15, inciso I, da Lei no
4.502, de 1964. Em detrimento de caracterizar o referido termo como a cidade do
remetente, para fins de avaliação do preço mínimo praticado naquele local, tem
se compreendido, no âmbito da Administração Tributária, que “praça” pode ser
entendida como locais em que funcionam estabelecimentos atacadistas da
mesma pessoa jurídica ou de pessoa interdependente, ainda que situados em
municípios diversos da indústria remetente.
Nos casos em que o preço corrente no mercado atacadista é maior que o
considerado pela indústria remetente, ainda que a consideração do preço seja
relativa à cidade diversa daquela do estabelecimento remetente, o Fisco tem
autuado o contribuinte, ao arrepio do que dispõe a lei.
Com vistas a acabar com a insegurança jurídica decorrente dessa interpretação, é
preciso aprovar o PL no 2.110, de 2019, para dispor textualmente que, para fins de
fixação do valor tributável mínimo, “considera-se praça a cidade onde está
situado o estabelecimento do remetente”. Dessa forma, as indústrias deixarão de
ser autuadas pela fiscalização, o que reduzirá o litígio tributário e diminuirá a
incerteza relativa aos empreendimentos estruturados pelas empresas.
Fl. 1300
DF CARF MF
Original
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720553/2018-48
15
Registre-se, por fim, que o PL é adequado sob os aspectos econômicos e
financeiros, visto que não concede ou amplia incentivo ou benefício de natureza
tributária do qual decorra renúncia de receita. (sem destaque texto original)Da
mesma forma, o PARECER No 185, DE 2021 - PLEN/SF, emitido pelo Senador
Antonio Anastasia, assim ponderou:
O PL tem por objetivo aclarar essa regra ao inserir o art. 15-A na Lei no 4.502, de
1964, para dispor que o termo “praça” deve ser compreendido como cidade onde
está situado o estabelecimento da indústria remetente.
A matéria foi examinada pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) no dia 10
de dezembro de 2019, oportunidade em que foi aprovado o Parecer (SF) no 94, de
2019, favorável ao projeto, cuja relatoria coube ao ilustre Senador Rodrigo
Pacheco.
Após a inclusão na Ordem do Dia desta sessão deliberativa, foram apresentadas
as Emenda no 1-PLEN, do Senador Rogério Carvalho, e no 2-PLEN, do Senador
Paulo Rocha. Ambas intencionam ajustar a redação do projeto para que o termo
“praça” seja compreendido como sendo o Município onde está situado o
estabelecimento da indústria remetente.
Como bem destacado no Parecer da CAE, embora a norma constante do art. 15 da
Lei no 4.502, de 1964, seja importante para evitar a manipulação de preços
tendente a lesar a arrecadação de IPI, o Fisco extrapolou os limites interpretativos
para autuar contribuintes. O conceito de “praça” deve inexoravelmente remeter
ao conceito de local em que situada a indústria. Não pode a Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB) extrapolar esse limite geográfico para aferir preços
em regiões diversas. Essa conduta esbarra no comando legal do art. 15, inciso I, da
Lei no 4.502, de 1964, e gera litigiosidade, como se observa dos precedentes
proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sobre a
matéria.
Para conferir segurança jurídica, é necessário aprovar a proposição, a fim de
deixar expresso na norma o conceito de praça, de sorte a não permitir
interpretações alargadas, que, no fundo, são contra o texto expresso da lei.
A proposição vincula o termo “praça” ao de cidade onde localizado o
estabelecimento industrial remetente. Entretanto, na forma das Emendas n os 1 e
2-PLEN, é mais adequado conceituar o vocábulo, para fins jurídicos, como
município. Isso porque este é o menor ente federativo em nosso espectro
constitucional, que pode englobar, por exemplo, a cidade, os pequenos povoados
e a zona rural.
Com essa base territorial mais bem definida, diminuem-se os riscos de situações
absurdas que escapariam da previsão legal, caso de um estabelecimento
atacadista situado fora da cidade em que localizada a indústria, mas dentro do
mesmo município desta.
Fl. 1301
DF CARF MF
Original
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720553/2018-48
16
De fato, analisando a justificativa e pareceres apresentados por ocasião do Projeto
de Lei que ensejou a Lei no 14.395/2022, observa-se que legislador não tinha por objetivo alterar o
conceito de “praça”, mas sim evitar novos litígios, conferindo segurança jurídica na fixação do
valor tributável mínimo, o que fez ao expressamente delimitar o conceito de “praça” como a
cidade onde está situado o estabelecimento do remetente.
Nesse mesmo sentido, são os pareceres dos juristas Tércio Sampaio Ferraz Junior e
Carlos Ayres Brito ao esclarecerem, respectivamente que: “Com efeito, o Poder Legislativo
brasileiro se movimentou para inserir no artigo 15 da citada Lei 4.502/64 uma disposição
interpretativa para delimitar o conceito de praça. Derrubou veto da Presidência da República.
Cabe, em suma, o pronunciamento do Ministro Celso de Mello: É plausível, em face
do Ordenamento Constitucional Brasileiro, o reconhecimento da admissibilidade de Leis
Interpretativas, que configuram instrumento juridicamente idôneo de veiculação da denominada
interpretação autêntica. (MC/ADin 605, DJ 05.03.1993). Constata-se, afinal, um meio legítimo para
que o Legislativo promova uma estabilização e consolidação de sentidos normativos, dentro do
seu espectro de exercício de poder outorgado pela CF” e “Pronto! É o suficiente para proclamar o
entendimento sólido de que se trata de uma lei de natureza e funcionalidade interpretativas,
dotada de típica retroatividade eficacial, nos exatos termos enunciados pelo inciso I do art. 106 do
CTN. A começar pela circunstância de que a equivalência físico-geográfica entre praça e município
traduziu, em período predominante da vigência da Lei no 4.502/1964, o significado e o alcance
normativos do instituto. São objetivamente demonstráveis (e assim já o foram nos itens 2 e 3 do
parecer) que esse entendimento resplandecia na doutrina e no contencioso administrativo
tributário. Quanto ao Poder Judiciário, embora os pronunciamentos decisórios versem a figura da
“praça” em outros contextos normativos, isso não elide a constatação de que a equiparação entre
praça e município está inscrita no raio semântico e exegético do instituto, inclusive para os fins da
operabilidade da Lei no 4.502/1964 e, portanto, da quantificação do valor tributável mínimo. É
que, em primeiro lugar, trata-se do mesmo vocábulo, sem que, na lei tributária, encontre-se
nenhum elemento que o particularize de modo distinto. Ademais, o certo é que, nos termos do
art. 109 do CTN, os “princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do
conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos
respectivos efeitos tributários”.
Logo, em termos substantivos ou conteudísticos, jamais houve razão jurídica para
se atribuir ao instituto da “praça” outro significado que não o de município, sabido que, na
generalidade dos domínios jurídicos, é para esse sentido que apontam doutrina e jurisprudência.
Portanto, em que pese não estar expressamente inserido na nova redação legal o
termo “interpretativo”, sendo assim, retroativa, devendo-se levar em conta o objetivo traçado
pelo legislador, permitindo a constatação de que a norma foi editada para elucidar a controvérsia,
na forma acima demonstrada.
Fl. 1302
DF CARF MF
Original
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720553/2018-48
17
Logo, entendo que inexistindo atacadista na “praça” / Município em que se localiza
o fabricante, para cálculo do Valor Tributável Mínimo VTM, deve ser aplicada a regra do inciso II
do art. 196: “ (. . .) custo de fabricação, acrescido dos custos financeiros e dos de venda,
administração e publicidade, bem como do seu lucro normal e das demais parcelas que devam ser
adicionadas ao preço da operação (. . .)”.
Nesse sentido, transcrevo mais uma vez as razões da i. Relatora Cynthia Elena de
Campos, no acórdão n.° 3402-011.381:
“Em síntese, se existir relação de interdependência entre a indústria e a
adquirente e ambas estiverem estabelecidas na mesma praça (Município), aplica-
se a média ponderada dos preços, nos termos do artigo 195, I, do RIPI e, caso as
empresas não estiverem na mesma praça, aplica-se a regra do artigo 196,
parágrafo único, II, do RIPI.”
Não observado o disposto na legislação, voto pelo provimento do Recurso
Voluntário.
Conclusão
Ante todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, não acolher as
preliminares de nulidades e, no mérito, dar-lhe provimento para cancelar o auto de infração.
Entendo, por consequência, que resta prejudicado o Recurso de Ofício, bem como as demais
alegações do Recurso Voluntário sobre as multas e juros.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, redator designado

Os membros do Colegiado acordaram, por unanimidade, em rejeitar as
preliminares, e, no mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário, tendo
sido designado este Conselheiro para redigir o voto vencedor.

Quanto às preliminares, a eminente relatora votou pelo não acolhimento da
alegação da recorrente no sentido de que há nulidade da autuação em razão da falta de ordem
escrita e específica determinando o segundo exame da apuração do IPI do ano de 2014 e também
pelo não acolhimento da alegação no sentido de que é impossível a lavratura de auto de infração
enquanto não definitivamente cancelada a exigência vinculada ao processo n.
19515.720189/2017-71, e foi acompanhada pelos demais membros do colegiado.

No que diz respeito ao mérito, a eminente relatora deu provimento ao recurso,
porque entende que o conceito de praça do remetente, para fins de determinação do VTM (Valor
Fl. 1303
DF CARF MF
Original
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720553/2018-48
18
Tributável Mínimo), para apuração da base de cálculo do IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados), corresponde ao município onde estiver localizado o estabelecimento fabril
remetente. Sendo assim, concluiu que inexistindo atacadista na praça/Município em que se
localiza o fabricante, para cálculo do VTM, deve ser aplicada a regra do inciso II do art. 196 do
RIPI/2010, ou seja, o VTM deve ser apurado considerando o “custo de fabricação, acrescido dos
custos financeiros e dos de venda, administração e publicidade, bem como do seu lucro normal e
das demais parcelas que devam ser adicionadas ao preço da operação”.

Portanto, no mérito, a controvérsia em questão reside no conceito de praça para a
determinação do VTM.

Divirjo, com a devida vênia, da conclusão da eminente relatora, uma vez que o
conceito de “praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI (Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados), Decreto 7.212/2010, se refere a “mercado”, que não tem necessária identidade
com as configurações geopolíticas de um Município.

Nesse sentido, decidiu recentemente a 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de
Recursos Fiscais) deste Conselho, conforme o acórdão abaixo discriminado com a sua ementa:
Acórdão no 9303-015.075 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 11 de abril de 2024

Relator: Rosaldo Trevisan
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
CONCEITO DE PRAÇA. IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO. DESCABIMENTO, CONFORME
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE EM RECENTES DECISÕES DESTE CARF.
O conceito de “praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010, melhor se identifica, conforme
vem sendo entendido pela recente jurisprudência do CARF, com “mercado”, que não tem
necessária identidade com configurações geopolíticas, em especial a de um Município.
CONCEITO DE PRAÇA. LEI 14.395/2022. NATUREZA CONSTITUTIVA. VIGÊNCIA FIXADA NA
PRÓPRIA LEI.
O art. 15-A acrescentado à Lei 4.502/1964, pela Lei 14.395/2022, para dispor que a partir
da sua vigência considera-se “praça o Município”, ou a cidade onde está situado o
estabelecimento remetente - em caso de remessas de mercadorias para outro
estabelecimento da mesma empresa ou de terceiros, ou ainda estabelecimento que opere
exclusivamente em venda a varejo esclarece que a natureza da norma é constitutiva,
havendo ainda clara informação sobre o início da vigência do comando normativo.
(destaques do original)

A matéria em apreço foi analisada de forma brilhante pelo eminente relator,
Rosaldo Trevisan, conforme parte do voto abaixo transcrito:
A matéria trazida à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência
interpretativa trata sobre “o conceito de praça”, para fins de determinação do VTM,
conforme disposto no inciso I do art. 195 do Decreto no 7.212/2010 (RIPI/2010).
A discussão versa sobre o alcance da regra do arts. 136 e 137 do RIPI de 2002 (arts. 195 e
196 do RIPI de 2010), cuja matriz legal é o artigo 15, I, da Lei no 4.502/1964, que
Fl. 1304
DF CARF MF
Original
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720553/2018-48
19
determinam um valor mínimo de base de cálculo (o VTM), com base no preço corrente no
mercado atacadista da praça do remetente. (...)
O que pode ser observado é que, o termo “praça” tem relação com mercado. As fronteiras
definidas pelo Estado são configurações geopolíticas, mas as áreas de influência comercial
há séculos com elas não necessariamente se confundem. Assim, limitar o termo “praça”
rigorosamente a um Município levaria, em tese, a situações tais que um distribuidor
instalado do outro lado da rua limítrofe entre dois Municípios que vendesse só ao outro,
cruzando a rua, não teria praça (o que parece ser desprovido de sentido prático, e
desconectado do propósito da norma).
Portanto, deve ser efetuada interpretação contextualizada do “conceito de praça”,
claramente consignada na Declaração de Voto da Cons. Tatiana Josefovicz Belisário, no PAF
no 16561.720182/2012-65, que resultou no Acórdão no 3201-003.444, de 26/02/2018, que
transcrevo partes de seus fundamentos, os quais adoto neste voto como razões para aqui
decidir.
“(...) A questão central de mérito no presente Recurso diz respeito ao cálculo do
Valor Tributável Mínimo VTM para fins de lançamento do IPI. A Recorrente aduz
que, pela regra do art. 137, parágrafo único, II do RIPI/02, a expressão "praça"
deve ser restrita ao município de São Paulo, local em que se encontra o
estabelecimento industrial; sendo este um conceito inflexível fixado pela
jurisprudência, inclusive do CARF. Pois bem. Com a devida vênia às bem expostas
razões recursais, entendo de modo diverso.
O Direito Tributário não admite, na atualidade, interpretações estanques,
dissociadas da realidade econômica, social e política. A moderna doutrina
tributária, no quem vem acompanhada pela jurisprudência dos Tribunais
Superiores, não mais admite que a obrigação tributária seja parametrizada por
conceitos imutáveis.
A interpretação do direito tributário, à exemplo do que se verifica na
interpretação conforme a constituição e na própria mutação constitucional, deve
acompanhar a evolução dos paradigmas sociais e econômicos.
Na hipótese específica dos autos, um conceito de natureza econômica forjado em
1850 pelo já revogado Código Comercial Brasileiro, por óbvio, jamais poderá ser
interpretado da mesma forma quase 2 séculos depois. Como já tive oportunidade
de me manifestar, em junho de 2016, no sentido de que a autoridade tributária
não pode desprezar a realidade negocial, ao não reconhecer a existência de uma
modalidade contratual amplamente praticada no mercado nacional e
internacional para fins de exigência tributária (Acórdão no 3201002.227), reafirmo
que também o contribuinte não pode pretender afastar essa mesma realidade
para fins de se eximir da obrigação tributária.
Fl. 1305
DF CARF MF
Original
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720553/2018-48
20
É a própria realidade mercadológica da Recorrente que inviabiliza restringir o
conceito de praça comercial a um único município. Seus produtos são
comercializados em todo o país (e mesmo internacionalmente),
independentemente da sua presença física nos municípios, sendo seus produtos
claramente individualizados e definíveis, e sem variações de valor.
Não se trata de negar primazia ao princípio da legalidade tributária, mas, sim, de
interpretar a norma tributária em consonância com a realidade social, política e
econômica.
E, na atual realidade, de economia totalmente globalizada, limitar o conceito de
"praça comercial" de um comerciante de alcance internacional, às barreiras
geográficas de um único município, significa corromper o próprio conceito
normativo”. (grifo nosso)
Essa matéria resta ainda esclarecida no Acórdão no 9303-010.104, de 11/02/2020, de
Relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, no qual se delimitou que o “conceito de
praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010 (antigo art. 136, I, do RIPI/2002) - na
interpretação da norma (antielisiva), por não ter o legislador sido específico quanto à
abrangência territorial, comporta interpretação, melhor se identificando, conforme vem
sendo entendido pela recente jurisprudência do CARF, “com o mercado, que não tem
necessária identidade com configurações geopolíticas, em especial a de um Município”,
restrição esta que implicaria dar azo a que grandes empresas com características
operacionais que a esta possibilidade levam (como as do ramo de cosméticos), adotem
livremente a prática de instalar um único distribuidor, interdependente, em outro
Município, para forçosamente caracterizar que não existe mercado atacadista na “praça”
do remetente e, assim, permitir, ao industrial, contribuinte do IPI, que pratique preços
artificialmente muito inferiores ao de mercado, ou seja, admitir que a norma que visa
justamente coibir esta prática venha a viabilizá-la.
Em suma, admitir o conceito restritivo e desconforme ao propósito da norma equivale a
permitir que a norma que visa justamente coibir uma prática venha a dar-lhe guarida. É o
que vem entendendo o CARF em decisões recentes, como o Acórdão no 9303-008.545.

Portanto, o primeiro ponto a ser fixado é que o conceito de praça, para
determinação do VTM, não corresponde apenas ao município do remetente, e sim ao mercado do
remetente, podendo abranger, dessa forma, as operações efetuadas a estabelecimentos
interdependentes localizados em outros municípios.

Passo a analisar as demais alegações da recorrente.

Não há violação ao art. 146 do CTN (Código Tributário Nacional) e, por conseguinte,
não há que se falar em alteração de critério jurídico, uma vez que a autuação anterior (processo n.
19515.720819/2017-71) se refere a outro estabelecimento da recorrente, ou seja, se refere a
outro sujeito passivo e, por isso mesmo, não procede a alegação de alteração de critério jurídico
entre duas autuações, referentes ao IPI, lavradas em face de sujeitos passivos distintos.
Fl. 1306
DF CARF MF
Original
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720553/2018-48
21

Quanto à alteração promovida pela Lei 14.395/2022, entendo que se aplica apenas
a partir da sua vigência, já que não se trata de norma interpretativa, consoante bem apontado
pelo eminente relator do aludido acórdão n. 9303-015.075:
Adicione-se, por fim, que o advento da Lei no 14.395/2022 em nada muda esse cenário.
Resultante de Projeto de Lei (2.110/2019) de iniciativa parlamentar vetado pelo Presidente
da República, com veto derrubado pelo Parlamento, resultando no seguinte texto:
Art. 1o. Esta Lei altera a Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, para conceituar
o termo “praça” para os efeitos de determinação do valor mínimo tributável nela
previsto.
Art. 2o. A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 15-A:
“Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam
os incisos I e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o
Município onde está situado o estabelecimento do remetente.”
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (grifo nosso)
Como se vê, o artigo 2o da norma acrescentou o artigo 15-A à Lei no 4.502, de 1964, para
dispor que a partir da sua vigência considera-se “praça o Município”, ou a cidade onde
está situado o estabelecimento remetente - em caso de remessas de mercadorias para
outro estabelecimento da mesma empresa ou de terceiros, ou ainda estabelecimento que
opere exclusivamente em venda a varejo. A redação é importante porque esclarece a
natureza constitutiva e o início da vigência do comando normativo.
Portanto, a nova lei não é norma interpretativa, mas que cria um novo conceito de “praça”,
distinto do assentado na jurisprudência deste tribunal, sem qualquer menção a efeitos
retroativos (como ocorre, por exemplo, em outros comandos do gênero), o que impede
duplamente a invocação do art. 106 do CTN, tendo em conta que, além de não se
interpretativa, a norma não soluciona dúvida, mas altera a legislação vigente e aplicada de
forma assentada.
Assim, o Acórdão recorrido (assim como a jurisprudência atual do CARF) delimitou o termo
"praça", na acepção do artigo 136, I, do RIPI/2002, atuais artigos 195, I, do RIPI de 2010,
como a região onde o preço do produto será o mesmo em qualquer parte desse território,
sem interferência externa (como frete, seguro, comissões, entre outras despesas), que, em
se existindo, provocariam desnivelamento do preço a ser comparado, não havendo que se
falar em Município ou limite geográfico, genericamente estabelecido.
Destarte, são improcedentes as alegações recursais.

Não é caso de se aplicar o art. 144, § 1o, do CTN, a seguir transcrito:
Fl. 1307
DF CARF MF
Original
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720553/2018-48
22
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador
da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao
crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir
responsabilidade tributária a terceiros.

Aplica-se ao lançamento a legislação vigente na data do fato gerador, ainda que
posteriormente modificada ou revogada. No caso em questão, a controvérsia reside no conceito
de VTM, que define a base de cálculo do imposto, logo, norma de direito material, e, dessa forma,
deve-se aplicar a legislação vigente na data do fato gerador, como bem aplicado pela Fiscalização.

Sendo assim, não houve a instituição de “novos critérios de apuração ou processos
de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégio” e, desse modo, não há que se falar em
aplicação do sobredito § 1o do art. 144 do CTN.

O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do
estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único estabelecimento
distribuidor, dele interdependente, como no caso em apreço, corresponderá aos próprios preços
praticados por esse distribuidor único nas vendas por atacado do citado produto.

Com efeito, na hipótese de existir no mercado atacadista a que se refere o inciso I
do art. 195 do RIPI/2010 um único distribuidor, interdependente de estabelecimento industrial
fabricante de determinado produto, o valor tributável mínimo aplicável a esse estabelecimento
industrial fabricante corresponderá aos próprios preços praticados pelo distribuidor único nas
vendas por atacado do citado produto, conforme disposto na Solução de Consulta Interna Cosit n.
8, de 13 de junho de 2012.

A recorrente alega que a Fiscalização teria afrontado o disposto no art. 142 do CTN
em relação à determinação da matéria tributável, informando que “a autoridade administrativa (I)
apurou o valor tributável mínimo do IPI mediante a aplicação de média ponderada diferente da
prevista no inciso I do artigo 196 do Decreto no 7.212/2010; e (II) a respeito da quantidade de
operações realizadas, consignou informações diversas das constantes nos registros contábeis e
fiscais, sem declinar a origem das informações adotadas”.

Sem razão a recorrente. Concordo com os fundamentos apresentados pela DRJ por
meio da decisão recorrida, abaixo transcritos, os quais adoto como razões de decidir:
Sobre o primeiro ponto, percebe-se que a apuração fiscal se baseou no art. 196 do
RIPI/2010, nos seguintes termos:
Fl. 1308
DF CARF MF
Original
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720553/2018-48
23
“Art. 196. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 195, será
considerada a média ponderada dos preços de cada produto, em vigor no mês
precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a
correspondente ao mês imediatamente anterior àquele.”
Neste sentido, transcreve-se a metodologia aplicada pela Autoridade Fiscal na apuração:
Utilizando o SPED-NFE da empresa Colgate Palmolive Comercial Ltda., elaboramos a
planilha “VENDAS COLGATE PALMOLIVE COMERCIAL”. Nessa planilha, constam
discriminados, dentre outros elementos, o mês da emissão das notas fiscais, o mês
subsequente para fins de determinação do Valor Tributável Mínimo – VTM (Mês de
Referência), o código da Mercadoria e o valor unitário médio mensal de venda de
cada produto no atacado pela Colgate Palmolive Comercial Ltda. que é seu único
distribuidor atacadista e empresa interdependente.
Saliente-se que o preço de venda da empresa comercial de um determinado mês
servirá de base para o Valor Tributável Mínimo - VTM para o mês seguinte, nos
termos do artigo 196 do Decreto 7212/2010.
Elaboramos também, com base no SPED_NFE da empresa Colgate Palmolive
Industrial Ltda., estabelecimento 03.816.532/0003-51, uma outra planilha “VENDAS
TRIBUTADAS DA INDUSTRIAL 0003 PARA A COMERCIAL FILIAL 0033” onde constam,
dentre outros, os seguintes elementos:
Mês da emissão das notas fiscais, código da mercadoria, unidade de medida
estatística, quantidade mensal vendida, valor unitário médio mensal de venda de
cada produto e valor unitário médio mensal da base de cálculo do IPI.
Da junção das planilhas acima mencionadas, elaboramos a planilha “DIFERENÇA DO
IPI A TRIBUTAR - VENDAS INDL. 0003 PARA A COML 0033”, com os seguintes
elementos dentre outros:
Mês da emissão, código da mercadoria, quantidade mensal vendida da industrial
para a comercial, alíquota de IPI, valor unitário médio mensal da base de cálculo do
IPI considerada pelo contribuinte, VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO –VTM (valor
unitário médio mensal da venda efetuada pela comercial no mês imediatamente
anterior ao do fornecimento pela industrial).
Com esses valores apuramos a diferença entre o valor unitário médio mensal da
venda efetuada pela comercial no mês imediatamente anterior ao do fornecimento
pela industrial (VTM) e o valor unitário médio mensal da base de cálculo do IPI
considerada pelo contribuinte.
Multiplicamos o valor encontrado conforme mencionado acima pela quantidade
vendida pela industrial e aplicamos a alíquota do IPI de cada produto; utilizando
esses procedimentos, apuramos então o valor da diferença do IPI devido de cada
Fl. 1309
DF CARF MF
Original
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720553/2018-48
24
produto (DIF. DE IPI A TRIBUTAR), e totalizamos essa diferença em cada
mensalmente.
Percebe-se que a apuração fiscal seguiu os ditames do art. 196 do RIPI/2010, encontrando
o valor Tributável Mínimo a partir do cálculo da média ponderada dos preços de cada
produto no mês precedente ao da saída do estabelecimento remetente de acordo com as
notas fiscais eletrônicas (SPED-NFE) emitidas pela Colgate Palmolive Comercial Ltda, em
consonância à previsão normativa.
Portanto, correto está o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal em proceder a
apuração do VTM a partir das notas fiscais eletrônicas de venda do contribuinte Comercial
Atacadista Interdependente obtidas por intermédio do SPED.
E o lançamento tributário se dá pela diferença entre o valor destacado do imposto nas
notas fiscais de saída da Industrial e o valor tributável mínimo apurado para cada produto.
A defesa faz referência a laudo técnico da KPMG Assessores Ltda, juntado às fls. 815/844,
informando divergência no “valor tributável mínimo do IPI para a mercadoria de código
FBR11581, comparando o resultado com o cálculo efetuado pela fiscalização para lavratura
do auto de infração”

Por outro lado, analisando o laudo técnico da KPMG, especificamente sobre este ponto,
nota-se a utilização de base distinta ao comando legal, uma vez que considerou as vendas
da Colgate Comercial do mês de dezembro de 2013:

Como se trata da apuração do valor tributável mínimo de dezembro de 2014, como se
observa pela planilha acima, a empresa de consultoria deveria buscar os dados de venda da
Colgate Comercial no mês de novembro de 2014, mês imediatamente anterior como
expresso no art. 196 do RIPI/2010, e não no ano calendário anterior, como informado.
Fl. 1310
DF CARF MF
Original
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720553/2018-48
25
Em seguida, a Impugnante informa que "a autoridade administrativa (...) se valeu de
informações a respeito das quantidades de produtos remetidos pela Impugnante à empresa
comercial atacadista interdependente, cuja origem é desconhecida", concluindo que
“conforme laudo técnico elaborado pela KPMG (doc. 06), as quantidades de produtos
assumidas pela fiscalização não correspondem às constantes do SPED Contábil".
Como dito no início deste tópico, a fiscalização se valeu das informações constantes do
SPED-NFE para extração das notas fiscais de vendas da Colgate Industrial para a Colgate
Comercial, listando todas as notas fiscais do período em planilha própria.
Por outro lado, a empresa de consultoria, no laudo às fls. 815/844, informa que um dos
itens, FBR17223A, no mês de setembro de 2014, teve a apuração de venda pela fiscalização
de 59.301 caixas sendo que teriam sido vendidas apenas 55.761 caixas, conforme registro
C170 no SPED-Contribuições transmitido pela Empresa.
De plano, constata-se a verificação em bases distintas. Enquanto a fiscalização efetuou a
apuração por meio de dados das notas fiscais emitidas e registradas no SPED-NFE, o
contribuinte efetuou a análise por meio do SPED-Contribuições.
Ademais, a defesa sequer fez o batimento de notas fiscais emitidas para confrontar os
dados apontados pela fiscalização. No documento da empresa de consultoria sequer
existem indicações das numerações dos documentos fiscais.
Deve-se destacar que o Imposto sobre Produtos Industrializados incide sobre a saída de
mercadorias do estabelecimento industrial e o documento que materializa a ocorrência do
fato gerador é justamente a Nota Fiscal, que delimita a matéria tributável e destaca o
montante do tributo devido. Portanto, o foco da defesa deveria ter sido os documentos
fiscais, pelo menos com as respectivas numerações.
Eventual divergência poderia ser comprovada, por exemplo, mediante a conferência das
notas fiscais emitidas e não simplesmente pela apresentação de uma planilha, ainda mais
com bases de dados distintas.
Entendo que o laudo juntado às fls. 815/844 não desqualifica o trabalho da Autoridade
Fiscal, razão pela qual voto pela procedência do procedimento fiscal adotado.

Sendo assim, alinho-me aos fundamentos acima descritos, e nego provimento a
essa parte do recurso.

Da mesma forma, não procede a alegação da recorrente no sentido de que na
média ponderada a ser calculada para a obtenção do preço corrente do mercado atacadista
deveria ter sido considerado também o preço de saída do industrial, pois é exatamente esse preço
que considera-se artificial, conforme bem consignado nas contrarrazões apresentada pela PGFN
(Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional):
IV.1) Desconsideração do preço de saída do estabelecimento industrial
Fl. 1311
DF CARF MF
Original
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720553/2018-48
26
A recorrente alega que na média ponderada a ser calculada para a obtenção do preço
corrente do mercado atacadista deveria ter considerado também o preço de saída do
industrial. Ora, tal assertiva vai contra a própria natureza da norma do VTM.
Com a instituição do VTM o legislador visou garantir que o IPI viesse a incidir sobre uma
base de cálculo cuja dimensão econômica resguardasse o valor do mercado, evitando o
artificialismo na fixação da base de cálculo, facilmente operável entre empresas com as
características da recorrente.
O pressuposto da norma, portanto, é o de que o valor de saída do industrial para o seu
interdependente é um preço artificial, que não reflete o valor de mercado. Seria
extremamente contraditório esperar que uma norma que busca desconsiderar o valor de
saída do industrial determinasse o cômputo desse mesmo preço na formação do valor
tributável mínimo. Tal conclusão não necessita de maiores digressões, inclusive.
Quando o Ato Declaratório CST n° 5/1982 menciona a necessidade de inclusão, no cálculo
da média ponderada, das “vendas efetuadas pelos remetentes e pelos interdependentes do
remetente, no atacado, na mesma localidade (...)”, por óbvio não está a se referir às vendas
realizadas pelo remetente às pessoas interdependentes, mas, sim, eventuais operações
com terceiros independentes, no mercado atacadista, o que não se verificou no caso
concreto.
A legislação aqui aplicada requer que seja considerado o preço do mercado atacadista, e
não o preço do industrial. O pedido da recorrente, portanto, vai de encontro à literalidade
da norma, bastando a interpretação gramatical para excluir a possibilidade de inclusão do
preço de saída do industrial na formação do VTM.
Esse posicionamento já está pacificado na jurisprudência do CARF.
V) Da correta interpretação do Ato Declaratório CST n° 5/1982
A recorrente faz equivocada interpretação do Ato Declaratório CST no 5/1982, tentando
extrair dessa norma a conclusão de que o preço praticado pelo estabelecimento industrial
deveria compor o cálculo do VTM. Utiliza esse argumento para dizer que havia uma prática
reiterada da SRFB nesse sentido, o que atrairia até mesmo a aplicação do art. 24 da LINDB.
A interpretação não condiz com o que preceituado pela SRFB no referido ato.
A matéria já foi enfrentada pelo CARF, no julgamento do Acórdão n. 3301-004.363, da 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção, proferido em 21 de março de 2018 em
processo da empresa Natura (destacou-se):
As vendas a que se referem o ADE CST no 5/82, antes transcrito, são aquelas
realizadas com terceiros. O Parecer CST no 89, de 1970, é cristalino:
Produto destinado a estabelecimento de firma interdependente: o valor tributável
não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado atacadista da praça do
remetente (RIPI, art. 21, inciso I).
Fl. 1312
DF CARF MF
Original
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720553/2018-48
27
Estabelecimento que vende seus produtos a terceiros atacadistas e, além destes,
para uma empresa, também atacadista, com a qual mantém relação de
interdependência. Neste último caso, o valor tributável "não poderá ser inferior ao
preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente", conforme dispõe o
inciso I do art. 21 do Decreto n.° 61.514/67.
O "preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente" é,
evidentemente, o preço de venda por atacado feita pelo mencionado
estabelecimento, a terceiros, não interdependentes.
Conforme já manifestei em tópico precedente, em se tratando de mercado
monopolizado, o preço praticado será único, sendo determinado pelo atacadista,
único distribuidor. Portanto, esse preço praticado pelo atacadista exclusivo é o
que estabelece o preço do mercado atacadista, para fins de apuração do VTM, ex
vi item 9.1 da Solução de Consulta Interna n° 08/2012 COSIT:
"9.1. Agora, se “o mercado atacadista de determinado produto, como um todo”,
possui um único vendedor, é inevitável que o valor tributável mínimo seja
determinado a partir das vendas por este efetuadas. Nem por isso tais operações
de compra e venda por atacado deixarão de caracterizar a existência de um
“mercado atacadista”, possibilitando, portanto, a aplicação da regra estatuída no
inciso I do art. 195 do RIPI/2010."
Ademais, não é crível que o preço praticado pela Natura Industrial possa compor a
apuração do VTM, porquanto considerado inidôneo pela fiscalização.
Outro não foi o entendimento expresso em caso da empresa BAYONNE COSMÉSTICOS LTDA
ME. Acórdão n. 3302-005.376. 17 de abril de 2018 (grifou-se):
Voto do redator:
“Apenas para deixar ainda mais claro, como ficou configurada a relação de
interdependência e, no caso em análise, a Recorrente possui praticamente um
único mercado atacadista na mesma praça, que é a Langon, a partir do preço de
saída desta deve ser considerado o valor tributável mínimo. O valor não deve ser o
da Recorrente, como ela quis argumentar em seu recurso voluntário, mas o da
comercial atacadista, a Langon, pois é este o preço de mercado, representando o
valor real e não o valor artificial, que foi remetido o produto.”
Como se extrai dos julgados: (1) o Ato Declaratório CST no 5/1982 se refere às vendas
realizadas com terceiros; (2) a Solução de Consulta Interna n° 08/2012 COSIT é muito clara
ao estabelecer que nesses casos o VTM coincide com o próprio preço de saída do
atacadista; (3) seria um absurdo lógico criar uma regra que impede o uso de preços
artificiais e determinar, ao mesmo tempo, que esse preço artificial seja utilizado no cálculo
da média ponderada de preços.
Fl. 1313
DF CARF MF
Original
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.366 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720553/2018-48
28

Importante destacar ainda que o estabelecimento industrial em apreço não
realizava vendas no mercado atacadista, vendas essas reservadas apenas ao aludido
estabelecimento comercial interdependente, ou seja, por decisão da empresa, o industrial não
realizava vendas a outras pessoas jurídicas além da referida comercial interdependente, conforme
bem apontado pela decisão recorrida:
Assim, no caso concreto, não se tem notícias de que a Impugnante Industrial fazia vendas
no mercado atacadista, vendas estas reservadas à Comercial Interdependente. Essa
decisão, por óbvio, foi tomada por quem era o titular desse poder decisório dentro do
Grupo COLGATE. Até porque, tal decisão influenciaria nas atividades operacionais dos
outros estabelecimentos da empresa. (...)
A conveniente decisão administrativa da empresa de o estabelecimento Industrial não
efetuar venda a outros revendedores nacionais, alterável por sua própria vontade, a
qualquer momento é, a meu ver, uma clara circunstância criada a fim de se evadir ao
pagamento do IPI.
A conveniência da empresa não pode ser determinante na dimensão econômica do fato
gerador da obrigação principal, servindo de burla à incidência do IPI, como é o caso
presente.

Dessa forma, considerando que o estabelecimento industrial em comento vende
exclusivamente para o estabelecimento comercial interdependente em tela, único distribuidor dos
produtos da recorrente no País, não deve ser considerado, evidentemente, na média ponderada
para obtenção do preço corrente do mercado atacadista, o preço de saída do estabelecimento
industrial, já que, conforme acima assinalado, é exatamente esse preço que considera-se artificial.

No presente caso, não há decisão administrativa, controladora ou judicial,
estabelecendo nova interpretação ou orientação sobre “norma de conteúdo indeterminado”, de
sorte que não se aplica o art. 23 do Decreto-lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro – LINDB). Ademais, para fins de interpretação e integração da legislação
tributária, prevalecem as disposições do CTN, como norma especial.

Já o art. 24 do Decreto-lei 4.657/1942 da LINDB, incluído pela Lei 13.655/2018, não
se aplica ao processo administrativo fiscal, por força da Súmula CARF 169, aprovada na sessão de
06/08/2021.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 1314
DF CARF MF
Original
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 28 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP24.0325.09584.AGAR. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 20/03/2025 11:06:46 por Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.
Documento assinado digitalmente em 20/03/2025 11:06:46 por RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE, Documento
assinado digitalmente em 18/03/2025 17:52:42 por ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO e Documento assinado
digitalmente em 17/03/2025 13:18:23 por WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA.
Esta cópia / impressão foi realizada por NATHALIA CRISTINA DE OLIVEIRA DAS NEVES LEITE em 24/03/2025.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP24.0325.09584.AGAR
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
0516E4E29633AB54D4666B0201E727E4BD847FAAB8E745CD433051F11DB26281
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
19515.720553/2018-48. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.